Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NA MODALIDADE TENTADA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DUAS VERSÕES CONTADAS PELAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não tendo havido condenação e estando o procedimento do Juri nas suas fases iniciais, não devem ser conhecidos os pedidos relativos à dosimetria da pena. De igual sorte, também não se conhece o pedido de responder ao processo em liberdade, pois o recorrente responde, solto, ao processo e a decisão recorrida, nos termos do §3o, do art. 413, do CPP, registrou que não houve mudança fática suficiente a ensejar a decretação da prisão preventiva.
2. Não deve o julgador se aprofundar no mérito, na fase de pronúncia, bastando se basear em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência.
3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, estes embasados no depoimento de testemunhas judiciais e extrajudiciais, não há falar em reconhecimento de legítima defesa e, como consequência, em absolvição sumária, impronúncia, desclassificação delitiva ou em afastamento da qualificadora, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem cabe fazer a análise vertical das provas.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.